Tribunal: TJSP
Processo: 1126797-34.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
Apelação. demanda de cobrança de saldo devedor de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário. prescrição reconhecida em 1o grau. Decisão alterada. Vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo de prescrição. Incidência do disposto no art. 206, § 5o, I, do C.P.C. elementos dos autos que demonstram ser inviável

Ementa:
Apelação. demanda de cobrança de saldo devedor de contrato de financiamento de veículo automotor formalizado por meio de emissão de cédula de crédito bancário. prescrição reconhecida em 1o grau. Decisão alterada. Vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo de prescrição. Incidência do disposto no art. 206, § 5o, I, do C.P.C. elementos dos autos que demonstram ser inviável a aplicação do disposto no art. 1.013, § 4o do C.P.C. Recurso provido.